Tribunal: TJMT
Processo: 1014835-32.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1014835-32.2019.8.11.0000
RECORRENTE: EIDER GARCIA DE SOUZA
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário (Id. 29020976) interposto por EIDER GARCIA DE SOUZA ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, III, “b”, da Constituição Federal.
O Departamento Judiciário Auxiliar-DEJAUX certificou no Id. 29860980 que não foi efetuado o pagamento referente ao preparo recursal, visto que formulado pedido de justiça gratuita pelo Recorrente.
No entanto, nos termos do art. 1.028, § 3o, do CPC, o Recurso Ordinário deve ser remetido ao respectivo Tribunal Superior, independentemente do juízo de admissibilidade.
Desse modo, intime-se a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV